Tribunal: TJES
Processo: 5016628-07.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016628-07.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA
RECORRIDO: JEANNE SALLES DE ARAUJO GUEDES e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5016628-07.2024.8.08.0012

RECTE.:
YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RECDA.:
JEANNE SALLES DE ARAUJO GUEDES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESCISÃO CONTRATUAL. TRATAMENTO AUTORIZADO EM CURSO. RISCO DE CEGUEIRA. CONTINUIDADE DO PROCEDIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado interposto em Id.
13346849
. Contrarrazões em Id. 13346854, estando a Recorrida
assistida por advogada desde o início
.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela ré YOU (Id.
13346849
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, vez que se encontra tempestivo, cabível e preparado, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13346844), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Por todo o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação à segunda requerida, por ilegitimidade passiva, e JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, para determinar que a primeira requerida autorize e realize (custeie) o tratamento médico requerido pela parte autora, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser aplicada em caso de descumprimento da decisão, ratificando, a medida antecipatória em todos os demais termos. Condeno a primeira ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros e correção monetária a partir desta data.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e pedido de tutela antecipada de urgência

sob argumento de que a autora possui plano de saúde da recorrente You assistência. A autora padece de doença ocular, correndo risco de cegueira. Desde fevereiro de 2024 realiza tratamento a laser, necessitando de 24 sessões. Contudo, após a 4ª sessão, recebeu a informação da clínica de que o tratamento seria interrompido, pois o plano de saúde rompeu a parceria. Foi informada de que o tratamento continuaria em outra clínica. Ocorre que antes de iniciar o novo tratemento, sua guia foi recusada e não haveria possibilidade de continuar as sessões. Requereu que seja autorizado imediatamente o retorno do tratamento e dano moral no valor de R$ 30.000,00.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que o plano de saúde está cancelado, não havendo atualmente nenhum vínculo entre a recorrente e a recorrida. A recorrida não realiza o pagamento das mensalidades desde julho de 2024, quando o plano foi cancelado. Aduz ainda que não houve violação contratual. Afirma que o vínculo da autora é com a administradora Plural e não com o plano de saúde e que o contrato entre tal empresa e a recorrente/operadora You foi rescindido. Afirma que a autora foi comunicada da rescisão.

A demanda em voga trata de relação de consumo originada em contrato de prestação de serviços de saúde em que se vinculam o Requerente (consumidor) e a Requerida (fornecedora), por esse motivo, cabível a incidência das normas carreadas pelo Código de Defesa do Consumidor. Saliento que, nos termos do aludido código, consumidor é o destinatário final do produto ou serviço. Assim, inverto o ônus da prova, conforme preceitua o art. 6°, inciso VIII do CDC.

Analisando os argumentos recursais, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A responsabilidade entre a operadora do plano de saúde e a administradora por eventuais danos causados aos seus beneficiários é solidária, visto que ambas integram a cadeia de fornecimento de serviços na relação de consumo, conforme previsto no art. 7º do Código de Defesa do Consumidor, sendo permitido, portanto, que a autora demande contra qualquer delas, ou contra ambas, pela prestação de serviço, dada a legitimidade passiva destas.

Apesar de a recorrente ter alegado que a autora foi notificada da rescisão contratual, consoante e-mail Id. 13346741, o fato é que a notificação não ocorreu com antecedência mínima de 60 dias, consoante art. 17, parágrafo único, da Resolução nº 195/09 da ANS, bem como sequer a autora teve cobertura até 31/08/2024, conforme exposto no comunicado via e-mail, já que desde julho de 2024 não consegue continuar seu tratamento oftamológico.

Ademais, embora conste no parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 que a aplicação do artigo se restringe aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, o entendimento da jurisprudência é de impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário, ou mesmo a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física, também alcança os contratos coletivos, como é o caso da autora que se encontra em tratamento ocular com risco iminente de cegueira em razão de diabetes descontrolada.

Neste sentido, é o entendimento do STJ que, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1082), estabeleceu a tese de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que ele arque integralmente com o valor das mensalidades. O procedimento já estava autorizado e a autora estava realizando o tratamento, logo a ré não poderia ter procedido de tal maneira, suspendendo um procedimento autorizado antes de finalizado.

Ainda, considerando o quadro de saúde que acomete a Recorrida, doença cuja cobertura pelo plano de saúde não se discute, revela-se irrazoável a recalcitrância da Recorrente na negativa do procedimento médico na forma solicitad
a
com a máxima brevidade, sob pena de agravar a patologia da autora.

Diante de tais fatos, resta evidenciada a falha na prestação de serviço da recorrente, na qual recai o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora/recorrida, nos termos do art. 373, inciso II, do, do CPC c/c inciso VIII, do art. 6º
do CDC
, todavia, não logrou êxito em demonstrar,
razão pela qual
voto pela manutenção da r. sentença que determinou a obrigação de fazer de autorizar e realizar (custear) o tratamento médico requerido pela parte autora, no prazo improrrogável de 48 horas, sob pena de multa diária.

No que tange aos danos imateriais, cumpre registrar que os danos suportados pelo Recorrido ultrapassam o mero aborrecimento, já que ela passou por um estresse causado pela situação descrita nos autos, demonstrando a quebra de confiança e o serviço defeituoso prestado pela Recorrente, além do risco de agravamento de sua doença, cuja cobertura não se discute,
razão pela qual entendo que o dano moral restou devidamente configurado.

Em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização
tem caráter punitivo e disciplinatório
, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, e
ntende-se correto e proporcional o valor fixado na r. Sentença de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral
, sobretudo em razão do caráter essencial do serviço prestado pelo plano de saúde e da recusa indevida de cobertura.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
mantendo-se incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)